Tribunal: STF
Processo: HC 242804
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo interno em embargos de declaração em agravo interno em habeas corpus. Interposição contra acórdão colegiado. Propósito protelatório. Trânsito em julgado e arquivamento imediato. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto de acórdão da Segunda Turma do STF que manteve negativa de seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O agravante requer o trancamento da ação penal, à alegação de atipicidade da conduta e ausência de indícios de materialidade e autoria. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF estabelece que não se admite agravo interno contra acórdão colegiado, sendo caracterizado como erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (ARE 1.496.065 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente; RHC 232.971 AgR-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin).



    4. O recurso apresentado tem propósito manifestamente protelatório, a justificar o imediato trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão (RE 1.275.110 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno não conhecido. Determinada a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos.



    _______________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043; CF/1988, art. 5º, LXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.496.065 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente, j. 10.05.2023; STF, RE 1.275.110 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.06.2021; STF, HC 229.714 AgR-ED-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2022.